Tribunal: TJBA
Processo: 0097222-67.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097222-67.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLY CRUZ BRAGA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES

APELADO: HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESALIENAÇÃO DE IMÓVEL URBANO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS PEDIDOS DE BAIXA DA HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA. ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL POR PERDA DE UMA CHANCE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO CONCRETIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VENDA SERIA EFETIVAMENTE REALIZADA. E-MAIL QUE DEMONSTRA MERA PROPOSTA SEM VINCULAÇÃO NEGOCIAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. CHANCES HIPOTÉTICAS NÃO ENSEJAM REPARAÇÃO CIVIL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE ENSEJARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se configura inovação recursal o pedido subsidiário de arbitramento de indenização por danos materiais quando a teoria da perda de uma chance já foi invocada na petição inicial, tratando-se de consequência lógica do pedido principal.

2. É correta a extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de baixa da hipoteca e outorga de escritura definitiva do imóvel quando comprovado nos autos que tais providências já foram realizadas pela construtora após o ajuizamento da ação.

3. Para a configuração do dever de indenizar com base na teoria da perda de uma chance, necessário que esteja comprovada a existência da própria chance e que a vantagem perdida resulte em prejuízo concreto, não sendo indenizável a mera expectativa incerta ou remota.

4. O e-mail juntado aos autos pela Apelante não comprova a concretização efetiva de uma compra e venda ou mesmo promessa que tenha sido rompida em razão da existência do gravame hipotecário, tratando-se de simples proposta em fase preliminar de negociação.

5. O acolhimento do pedido indenizatório no valor pleiteado configuraria enriquecimento sem causa da Apelante, que permaneceria com a propriedade do imóvel e ainda receberia indenização no mesmo valor do bem.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 0097222-67.2011.8.05.0001
, em que é Apelante
MARLY CRUZ BRAGA
e Apelados
HABITACIONAL CONSTRUÇÕES S/A e BANCO BRADESCO S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.